Tribunal: TJBA
Processo: 8012416-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012416-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WAL MART BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

EMENTA

Direito Tributário e Processual Civil. Apelação Cível. Execução fiscal. Adesão a programa de parcelamento (REFIS). Pagamento administrativo de honorários advocatícios. Honorários de sucumbência. Condenação devida. Recurso provido.

I. Caso em exame
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC, sem condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência. A controvérsia decorre de ação ajuizada por contribuinte que aderiu ao REFIS, realizou o pagamento administrativo do débito tributário, incluindo honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
A discussão cinge-se em verificar:
(i) se a adesão ao programa de parcelamento fiscal (REFIS), com pagamento administrativo de honorários advocatícios, impede a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários de sucumbência na ação judicial; e
(ii) se, à luz do art. 90 do CPC e do princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da parte desistente.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ reconhece que, em regra, a imposição de honorários de sucumbência, quando já quitados honorários na via administrativa em razão de adesão ao REFIS, pode configurar bis in idem (Tema Repetitivo nº 400/STJ).

Contudo, em respeito ao princípio da colegialidade, prevalece nesta Corte o entendimento de que incide o disposto no art. 90 do CPC, impondo-se ao contribuinte o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Considerando a natureza da causa, o valor do proveito econômico e a atuação da Fazenda até a extinção do processo, os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para reformar a sentença e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência quando o contribuinte, após aderir a programa de parcelamento fiscal, dá causa à extinção do processo. 2. A fixação da verba deve observar o art. 90 do CPC e o princípio da causalidade, sendo adequada a fixação em percentual sobre o proveito econômico.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 90; Lei Estadual nº 12.903/2013, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2142480/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2086521/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STJ, AREsp nº 2523152/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.